Tribunal: TJES
Processo: 5005228-66.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005228-66.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANNA MARIA FIGUEIRO DRUMMOND

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI-ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS IMPOSTOS AO EMBARGANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESPÓLIO DE ANNA MARIA FIGUEIRÓ DRUMMOND contra sentença que julgou procedente os Embargos de Terceiro, reconhecendo a aquisição pretérita do bem imóvel, e condenou o embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a correta distribuição do ônus sucumbencial em embargos de terceiro, à luz do princípio da causalidade, considerando a ausência de registro da transferência do imóvel no Cartório de Imóveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro, conforme a Súmula 303 do STJ, impondo a responsabilidade à parte que deu causa à constrição indevida.

4. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 872 (REsp 1452840/SP), estabeleceu que, nos embargos de terceiro acolhidos para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios devem ser suportados pelo embargante quando este não promoveu a atualização dos dados cadastrais do imóvel.

4. No caso concreto, a despeito da resistência do Município de Guarapari, a ausência de averbação da transmissão da propriedade no Cartório de Imóveis impediu que a municipalidade tivesse ciência da alienação do bem, não sendo devida a condenação do embargado ao pagamento de verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Nos embargos de terceiro, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa à indevida constrição judicial, nos termos do princípio da causalidade.

2. Mesmo o exequente/embargado resistindo à retirada da restrição do bem, a ausência de averbação da transmissão do imóvel impõe a condenação da parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 303; STJ, Tema Repetitivo n. 872 (REsp 1452840/SP); STJ, REsp 1.856.494/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5005228-66.2024.8.08.0021

RECORRENTE
: ESPÓLIO DE ANNA MARIA FIGUEIRÓ DRUMMOND

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATORA
: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ESPÓLIO DE ANNA MARIA FIGUEIRÓ DRUMMOND
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari/ES, nos autos dos Embargos de Terceiro, oposto pelo recorrente em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, que julgou
procedente
o pedido inicial e condenou a parte embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à distribuição do ônus sucumbencial em sede de embargos de terceiro oposto pela parte apelante.

Muito bem.

A sucumbência na ação de embargos de terceiro deve observar o princípio da causalidade, na forma da Súmula 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
.

Além disso, conforme compreensão alcançada pelo Col. STJ por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 872 (Resp 1452840/SP),
"[n]os Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"
.

No caso em exame, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para cancelar o leilão do imóvel objeto da restrição indevida, reconhecendo que a aquisição pretérita do bem em relação à inscrição em dívida ativa.

Vejamos, pois, o fundamento da r. Sentença:

[...]
In casu, reconheço suficientemente provada a aquisição pregressa do bem imóvel atingido pela penhora nos autos da execução fiscal nº 0005728-24.2004.8.08.0021 pelo Sr. Newton Lima Drummond, conforme escritura pública de compromisso de venda e compra datada de 30/12/1975, outorgada pela empresa executada com declaração de quitação, o qual foi posteriormente transferido, por ocasião de seu falecimento, à sua esposa, Srª Anna Maria Figueiró Drummond, nos termos do respectivo formal de partilha, e hodiernamente integra o espólio da última.

Embora a escritura pública de compromisso não tenha sido levada a averbação ou registro perante o Fólio Real, decorre do enunciado da Súmula nº 84 do Superior Tribunal de Justiça que é “admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”.

A aquisição, outrossim, conforme emerge do título, é anterior à inscrição em Dívida Ativa dos débitos em execução [...]

Nota-se que a procedência do pedido se deu em razão da existência de posse oriunda do compromisso de compra e venda escriturado, que, no entanto,
não foi averbado no registro de imóvel do bem
.

A par disso, em que pese a resistência do Município de Guarapari, nota-se que a municipalidade não tinha ciência da transmissão do bem, que, por se tratar de bem imóvel, se dá pela transferência de titularidade no registro de imóveis, o que não foi realizado pela embargante.

Por conta desse cenário, e conforme entendimento acima destacado, correta a r. Sentença ao condenar a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

No mesmo sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia.

2. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

3. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

4. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

5. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".

6. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no âmbito do julgamento do REsp 1.452.840/SP, de minha relatoria, submetido ao rito dos recurso repetitivos, Tema 872, segundo o qual: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

7.
Na hipótese dos autos, conforme consta expressamente do acórdão recorrido, a parte credora não tinha como ter ciência da constrição pela ausência de registro nos assentamentos do imóvel no Cartório de Imóveis, de modo que, para todos os efeitos, o bem constrito continuaria na esfera patrimonial da parte executada.

8. Recurso Especial não provido.

(REsp 1.856.494/PE, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 13/5/2020 - grifei).

Desse modo, mantém-se incólume a r. Sentença nesse particular.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.